Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-88.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-88.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: DIEGO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS E FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de salários atrasados e FGTS proposta por servidor municipal.

2. Sentença de procedência parcial, condenando o município ao pagamento de R$ 3.520,00, referentes aos salários dos meses de setembro a dezembro de 2016, bem como ao recolhimento do FGTS, observado o prazo prescricional quinquenal.

3. Acórdão que, ao julgar apelação da municipalidade, negou-lhe provimento e, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária às disposições da EC nº 113/2021.

4. Oposição de embargos de declaração pelo município, alegando omissão, contradição e cerceamento de defesa, com pedido de efeitos infringentes para reforma integral do julgado.

5. Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado documentos relativos à contratação temporária; (ii) saber se houve contradição na fundamentação adotada; (iii) saber se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

8. Conforme leciona Pimenta Bueno, citado por Sérgio Bermudes, e Barbosa Moreira, os embargos declaratórios têm natureza meramente integrativa e elucidativa, não se prestando à modificação substancial do julgado.

9. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa ao regime jurídico dos servidores municipais, reconhecendo que o município não comprovou a vigência da lei estatutária invocada, atribuindo-lhe o ônus probatório (CPC, art. 373, II). A posterior invocação de norma diversa pelo embargante não configura omissão.

10. Também não se verifica contradição, porquanto a decisão foi coerente ao aplicar a jurisprudência do STF (RE 765.320/MG, Tema 916) e a Súmula 466 do STJ, que asseguram o pagamento de salários e FGTS mesmo em hipóteses de contratação irregular, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração.

11. A alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide não havia sido suscitada na apelação, configurando inovação recursal, insuscetível de análise em embargos declaratórios. Ademais, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando entender que a causa está madura, como no caso concreto.

12. O recurso, portanto, revela mero inconformismo com o resultado, sem apontar vícios efetivos, razão pela qual deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000544-88.2018.8.05.0264
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UBAITABA
e como apelada
DIEGO ROCHA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2025.